Tribunal: STF
Processo: ADI 6366
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei orgânica do Ministério Público do Estado do Amazonas. Requisito para aquisição da vitaliciedade. Saúde mental. 



    1.  Ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Amazonas que estabelecem o requisito de “saúde mental” para aquisição de vitaliciedade, com a submissão do Promotor de Justiça a avaliação psiquiátrica e psicológica.



    2.  Hipótese em que se alega que a definição da “saúde mental” como requisito para confirmação no cargo afronta os arts. 41, § 4º (que prevê avaliação de desempenho dos servidores públicos para aquisição da estabilidade), e 127, § 2º, CF (que trata da autonomia do Ministério Público), bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    3.  O texto constitucional não disciplinou o estágio probatório nem detalhou os critérios a serem aferidos para o vitaliciamento de membros do Ministério Público, cabendo às leis orgânicas a regulamentação da matéria. Tais critérios devem ser proporcionais e não discriminatórios. Em especial, devem guardar nexo lógico com as exigências do cargo. 



    4.  De acordo com a OMS, os estados de saúde mental se inserem em um continuum complexo, que vai desde um estado ideal de bem-estar a estados debilitantes e incapacitantes de grande sofrimento e dor emocional. Estima-se que uma em cada oito pessoas no mundo viva com algum tipo de transtorno mental. A baixa atenção nessa área tem impactado negativamente a qualidade e a expectativa de vida das pessoas e o acesso à educação e ao mercado de trabalho, entre outras áreas.



    5.  A expressão “saúde mental”, utilizada pela lei impugnada como requisito para o vitaliciamento, por ser demasiadamente ampla, tem o potencial de produzir efeitos desproporcionais e discriminatórios. Ela engloba tanto transtornos que não impactam o regular exercício das atividades laborais quanto enfermidades permanentes ou incapacitantes. Além disso, é capaz de reforçar o estigma e a discriminação contra pessoas que apresentam enfermidades no campo da saúde mental. 



    6.  A fim de que o requisito seja compatível com a ordem constitucional, deve-se reduzir o seu campo de aplicação aos casos em que o transtorno mental revele inaptidão permanente para o exercício das funções de Promotor de Justiça, dadas as prerrogativas e responsabilidades do cargo. A aferição desse parâmetro, por meio de avaliações psicológicas e psiquiátricas, deve ocorrer no âmbito de regular processo administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.



    7.  Pedido julgado parcialmente procedente para conferir interpretação conforme a Constituição à expressão “saúde mental”, de modo a permitir que o vitaliciamento do membro do Ministério Público apenas seja obstado quando constatado transtorno mental que revele inaptidão permanente para o exercício do cargo.



    8.  Fixação da seguinte tese de julgamento: “1. A exigência de avaliação psicológica e psiquiátrica como requisito para aquisição de vitaliciedade pelo membro do Ministério Público constitui medida razoável e adequada às prerrogativas e responsabilidades inerentes ao cargo, desde que observadas as cautelas necessárias. 2. O vitaliciamento somente poderá ser obstado quando, no âmbito de regular procedimento administrativo, for atestada enfermidade que revele inaptidão permanente ao exercício do cargo.